Tribunal: TJDFT
Processo: 0754876-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEBRA DA CONFIANÇA. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. CABÍVEL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que a Autora se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e a Ré como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final. 1.1. Conforme Tema de Repercussão Geral 1.240, as normas do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor se aplicam ao caso de transporte aéreo internacional de passageiros, quanto ao dano moral.
2. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, o que não restou comprovado, estando, assim, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da empresa.
3. O voo internacional com destino à Argentina foi cancelado no guichê de atendimento da Ré, após 5 (cinco) horas de espera, na data marcada, sem prévio aviso e remarcado para o dia seguinte. 3.1. A Ré não ofereceu realocação em outro voo, assistência, alimentação, transporte, acomodação e ressarcimento da diária do hotel e do passeio previamente pago.
4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
6. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
7. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
8. Configurada preterição de passageiros, haja vista que os Autores se apresentaram para embarque no voo originalmente contratado e não foram transportados, conforme o art. 22 da Resolução ANAC n. 400/2016. 8.1. O art. 24, caput, da Resolução, prevê expressamente que “no caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie”.
9. Em face da sucumbência, a Ré foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem majoração, nos termos do Tema 1.059 do STJ.
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, (i) condenar a Ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 para o Autor RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI, e R$ 10.000,00 para cada um dos Autores JOSÉ CLAUDIO DE SOUZA KURKOWSKI e TÂNIA SCHWEZ KURKOWSKI; (ii) condenar a Ré ao pagamento de 500 (quinhentos) DES, para cada Autor, a ser dimensionado em cumprimento de sentença.